Tribunal: STF
Processo: ARE 1222655
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR 241/2013 E LEI 9.83/2014. AMBAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS PÚBLICOS. EX-EMPREGADOS DA COMDTA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 43. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 214/2011 QUE INCLUIU OS EMPREGADOS PÚBLICOS DA COMDATA EM QUADRO PROVISÓRIO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ASSEGUROU-LHES OS DIREITOS E GARANTIAS REMUNERATÓRIAS INCORPORADAS AO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO, MEDIANTA ACORDO COLETIVO, BEM COMO O REGIME JURÍDICO DA CLT, QUE NÃO FOI AFETADA PELA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EMPREGADOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE EM SITUAÇÕES NOTORIAMENTE INCONSTITUCIONAIS. 



    1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal 241/2013 e, por arrastamento, da Lei Municipal 9.483/2014, ambas do Município de Goiânia, que preveem a transformação de empregos públicos em cargos públicos concedida aos ex-empregados da COMDATA, ao fundamento de que houve violação ao artigo 37, I e II, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 43.



    2. Postula-se no presente recurso a modulação dos efeitos do julgado.



    3. Em primeiro lugar, o pedido sequer deve ser conhecido, pois foram apresentados dois recursos contra a mesma decisão, fora dos permissivos legais. No primeiro Agravo Interno, interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, não foi feita qualquer menção à modulação de efeitos. Assim, configura-se a preclusão consumativa quanto ao segundo. 



    4. Além disso, na decisão ora agravada não houve manifestação quanto à Lei Complementar Municipal 214/2014, que incluiu os empregados públicos da COMDATA em Quadro Provisório em Extinção da Administração Municipal, e assegurou expressamente a esses empregados os direitos e garantias remuneratórias incorporadas ao Contrato Individual de Trabalho, mediante Acordo Coletivo, inclusive o Plano de Cargos, Carreiras e Salários vigente na data desta Lei, bem como o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, a que estão submetidos.



    5. Ao declarar inconstitucional a Lei Complementar Municipal 241/2013 e a Lei Municipal 9.483/2014, por decorrência natural de tal conduta, retirou-se “do mundo jurídico os efeitos que a mesma produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria”, uma vez que, a lei revogadora, decretada nula, jamais teve a força de revogar a lei anterior, a qual manteve sua vigência permanente. Dessa forma, manteve-se a vigência da Lei Complementar Municipal 214/2014, que não foi afetada pela decisão recorrida. Logo, a repristinação da norma não importa qualquer prejuízo aos empregados, conforme pontuou o próprio Ministério Público do Estado nas razões do Recurso Extraordinário.



    6. Além disso, não se pode dizer que as relações jurídicas dos ex-empregados da COMDATA, cujos empregos foram transformados em cargos públicos, devem ser aperfeiçoadas com o decurso do tempo, vez que os empregados possuem vínculo com a Administração há cerca de 40 (quarenta) anos. A um, porque não há que se falar em aplicação da teoria do fato consumado em situações notoriamente inconstitucionais. A dois, porque as relações jurídicas discutidas no presente processo são aquelas originadas da edição da Lei Complementar Municipal 241 e da Lei Municipal 9.483, que datam respectivamente dos anos de 2013 e 2014. Logo, a presente declaração de inconstitucionalidade não tem o condão de desfazer relações jurídicas que perduram há mais de quarenta anos.



    7. Por último, permitir a atribuição de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade das normas locais contestadas esvaziaria inteiramente o pronunciamento judicial. 



    8. Agravo Interno desprovido, para afastar a modulação de efeitos da decisão, mantendo incólume a decisão monocrática impugnada.